Tribunal: STF
Processo: HC 253863
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Daniel Almo de Almeida impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. TESE DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava nulidade da busca pessoal, fundamentada em denúncia anônima, e pela perda de uma chance probatório, uma vez que não disponibilizada as imagens das câmeras acopladas aos uniformes dos policiais. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada pelos policiais, fundamentada em denúncia anônima e observação prévia, é válida e se houve violação do direito de defesa pela não produção de imagens capturadas por câmeras acopladas aos uniformes dos policiais.



    III. Razões de decidir 



    4. A busca pessoal foi considerada legítima, pois os policiais tinham fundadas razões para a abordagem, baseadas em denúncia e observação da prática de tráfico de drogas, conforme previsto no Código de Processo Penal. 



    5. Não se verificou ilegalidade na atuação policial, uma vez que a abordagem foi motivada por elementos concretos e não por perseguição pessoal ou preconceito. 



    6. A alegação de violação do direito de defesa, pela não produção de imagens das câmeras dos policiais, não foi analisada pela Corte de origem, configurando supressão de instância se enfrentada diretamente. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é legítima quando há fundadas razões da prática de um delito. 2. A tese de violação ao direito de defesa - pela não disponibilização das imagens de câmeras policiais - não foi analisada pela instância inferior, o que impede o enfrentamento do tema diretamente por esta Corte."



    (HC 945.765 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “a nulidade da prisão do PACIENTE e de todos os atos subsequentes, com base na ilegalidade da busca pessoal, nas contradições dos depoimentos, na identificação incorreta e na perda de uma chance probatória e na prática ilegal do fishing expedintion, anulando-se assim o processo e consequentemente a sua condenação”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que, “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



     Nesse contexto, no tocante à apontada nulidade da busca pessoal realizada no ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (grifei):



    A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos: 



    [...]



    No caso, observa-se que, após receberem denúncia 190, no sentido de que um cidadão estava traficando em determinada localidade, os policiais militares fizeram campana no local, conhecido como ponto de venda de drogas da facção criminosa do Comando Vermelho, e visualizaram o paciente praticando a traficância. 



    O Tribunal de origem ressaltou que o paciente foi visto guardando as drogas em uma lixeira de caçamba e entregando a mais de um usuário, razão pela qual os agentes realizaram a abordagem. 



    Conforme destacado pelo Ministério Público Federal, "os policiais aguardaram para abordar o paciente: primeiro abordaram um dos usuários, com quem foi encontrada uma bucha de maconha, depois o paciente, com quem foram encontradas 180g de maconha e 65g de cocaína. O paciente, ademais, tentou empreender fuga." (e-STJ, fl. 613) 



    Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão impugnado, o qual consignou que “após receberem denúncia 190, no sentido de que um cidadão estava traficando em determinada localidade, os policiais militares fizeram campana no local, conhecido como ponto de venda de drogas da facção criminosa do Comando Vermelho, e visualizaram o paciente praticando a traficância [...] O paciente, ademais, tentou empreender fuga”, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.



    Cito, ainda em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.



    (RHC 235568 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Finalmente, a alegação de “violação do direito de defesa, sob o argumento de que o paciente foi privado de uma oportunidade probatória essencial para a demonstração da verdade dos fatos, uma vez que a produção das imagens capturadas pelas câmeras acopladas aos uniformes dos policiais poderiam esclarecer de forma inequívoca a dinâmica da abordagem” não foi objeto de exame pelo acórdão impugnado, desse modo, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente